Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737262-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZINHA LUCAS VIEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte TEREZINHA LUCAS VIEIRA DOS SANTOS para se manifestar no prazo de cinco dias sobre a proposta de acordo formulada pelo Distrito Federal (ID 70249462). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito